Tribunal: STF
Processo: Rcl 42365
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo/RS, em 22.7.2020, contra acórdão proferido pela Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0020209-15.2017.5.04.0662 pelo qual descumprida a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16.
    2. O reclamante alega ter a autoridade reclamada “neg[ado] provimento ao Recurso Ordinário do Município ora Reclamante, com fundamento na Súmula 331, do C. Tribunal Superior do Trabalho e na inaplicabilidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/1993, violando, pois, a autoridade do julgado na ADC nº 16, bem como a decisão proferida em Repercussão Geral pelo STF no RE 760.931, e Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, condenando a ora reclamante subsidiariamente nas parcelas deferidas a empregado da empresa Agroinvvest, contratada mediante regular procedimento licitatório” (fl. 1).
    Requer medida liminar para “suspender o v. acórdão da 9ª Turma do E. TRT da 4ª Região, proferidos nos autos da reclamação trabalhista nº. 0020209-15.2017.5.04.0662” (fl. 4).
    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O Município de Passo Fundo/RS ajuizou, seguidamente, as Reclamações ns. 42.365 e 42.366, objetivando a cassação do acórdão proferido pela Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no julgamento do Recurso Ordinário na Reclamação Trabalhista n. 0020209-15.2017.5.04.0662.
    Essas duas reclamações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se a litispendência, com a consequente extinção da reclamação sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil.
    A constatação da litispendência conduziria à extinção, sem julgamento de mérito, da ação que sucedeu a interposição desta reclamação. Entretanto, pela deficiência da instrução da presente reclamação, desacompanhada de algum elemento probatório, faz-se recomendável sua extinção e consequente processamento da ação subsequente (Reclamação n. 42.366) por estar suficientemente instruída.
    4. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora